Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723267-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOABE OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas/DF (ID 127191027) que, nos autos da ação de busca e apreensão PJe n. 0702383-12.2022.8.07.0019 ajuizada em desfavor de JOABE OLIVEIRA DE SOUZA, determinou a emenda à inicial “para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969”. Nas razões recursais apresentadas, o agravante aduz, em síntese, que comprovou a notificação da mora afeta à Cédula de Crédito Bancário n. 641627344.30410, nos moldes do art. 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Reforça que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço do contrato, o que ocorreu na espécie. Menciona ser dispensável a assinatura do destinatário nesses casos. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, para fins de deferimento da busca e apreensão do veículo Marca FORD, Modelo KA SE PLUS 1.0 12V A, Chassi 9BFZH55L3J8109609, Fabricação 2017, Modelo 2017, Cor BRANCA, Placa QNO0922. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda à petição inicial (CPC, art. 320) e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo constante nos ID’s 37284978 e 37284979. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram parcialmente presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da validade da notificação enviada para o endereço constante no contrato e assinada por pessoa diversa do devedor como requisito para o deferimento liminar e o processamento da busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Consoante se extrai dos autos de origem, a notificação extrajudicial do devedor para constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/96, foi enviada para o endereço Quadra 114, Conjunto 10A, Casa 8, CEP 72603-212, Recanto das Emas, Brasília/DF, cuja carta com AR fora assinada por terceiro (Dilma J. de Souza) (cf. ID 120648993 dos autos de origem). Esse é o mesmo endereço indicado pelo réu, ora agravado, no contrato (ID 120648989 dos autos de origem). Sobre o tema, assim preceitua o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. A esse respeito, com as devidas adaptações: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N° 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. DISCUSSÃO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar para determinar, em favor do autor, a busca e apreensão do veículo automotor indicado nos autos, por considerar preenchidos os requisitos da legislação de regência. 2. O Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constitui-lo em mora, na linha do disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça; 3. Nesses termos, a Lei n° 13.043/2014 modificou a redação do art. 2°, caput e §§, do Decreto-Lei n° 911/1969 para estabelecer, no particular, que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário", consoante a nova redação do art. 2°, §2°; 4. Na espécie, a insurgência do recorrente, de que "deveria a notificação ser assinada pelo mesmo; entregue a mesma ou, ainda, ser assinada por pessoa que detivesse poderes para tanto" não se compatibiliza com a legislação de regência. 5. A mera discussão sobre as cláusulas contratuais não inviabiliza a busca e apreensão do veículo, quando demonstrada a mora e sua adequada notificação. 6. Em análise dos documentos juntados ao caderno processual, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário/Contrato Financiamento está assinada eletronicamente com o devido aceite do ora agravante, o que demonstra a validade documental para processamento da demanda em trâmite na origem, tendo em vista que a Lei no 10.931/04 permite a assinatura eletrônica nas cédulas de crédito bancário (art. 29, § 5°). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410751, 07401118120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial para fins de constituição do devedor em mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação pode ser efetivada através de envio de Carta com Aviso de Recebimento ao endereço informado no contrato pelo devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1361803, 07182650820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora